Tribunal: TJES
Processo: 5001110-05.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001110-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LAIS SOARES COMERCIO DE RESTAURANTE

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO A
ADOÇÃO
DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NA TESE VINCULANTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que extinguiu de ofício execução fiscal ajuizada em face de LAIS SOARES COMÉRCIO DE RESTAURANTE – ME, sob o fundamento de que o valor executado (R$ 2.415,11) era inferior a R$10.000,00 e não houve citação ou localização de bens penhoráveis. O apelante sustenta que não foram observadas as condições previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, afirmando sua inaplicabilidade imediata aos processos em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF, notadamente a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.

O precedente vinculante condiciona o ajuizamento das execuções fiscais à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa devidamente demonstrado.

O item 3 da tese fixada expressamente assegura aos entes federados, nos processos em curso, a possibilidade de requerer a suspensão do feito para adoção das medidas indicadas, sendo vedada a extinção imediata da execução sem essa oportunidade.

A sentença que extingue de plano a execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública, viola o contraditório e incorre em error in procedendo, devendo ser anulada para que o Município exerça o direito de demonstrar o interesse processual mediante as providências cabíveis.

As disposições da Resolução nº 547/2024 do CNJ não afastam a necessidade de observância integral da tese de repercussão geral firmada pelo STF, devendo ser interpretadas em conjunto com o Tema 1.184.

Precedentes do TJES reconhecem a nulidade de sentença proferida nas mesmas circunstâncias, reafirmando a obrigatoriedade de intimação prévia da Fazenda antes da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor, fundada no Tema 1.184 do STF, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas administrativas indicadas no precedente.

É nula a sentença que extingue de ofício execução fiscal em curso sem oportunizar ao ente público a suspensão do processo para cumprimento das providências previstas no item 2 da tese de repercussão geral.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ deve ser interpretada de forma harmônica com o Tema 1.184, não podendo afastar o contraditório nem suprimir as garantias processuais da Fazenda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 1.013, §3º; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º e 6º; RE nº 1.355.208 (Tema 1.184, STF); Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.05.2024 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJES, Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJES, Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001110-05.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: LAIS SOARES COMÉRCIO DE RESTAURANTE - ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Divergência)

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Depreende-se que a presente execução fiscal foi extinta de ofício, sem resolução do mérito, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) ao tempo de sua propositura, bem como por não ter ocorrido a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Saliento, de plano, minha convicção de que o precedente vinculante em análise não deve ser aplicado somente às execuções fiscais ajuizadas após o seu julgamento.

Tal compreensão deve-se à própria redação do item 3 da tese de repercussão geral, bem como do julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.355.208 em que a Corte esclareceu que o entendimento é aplicável às execuções fiscais suspensas em razão do julgamento do tema.

No caso, trata-se de execução fiscal, cujo valor à época do ingresso (julho de 2020) era de R$2.415,11 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos) e, por se tratar de processo que estava em curso quando do julgamento do aludido precedente vinculante, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2.

A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, o que demonstra a ocorrência de
error in procedendo
.

Saliento, a propósito, que as regras estabelecidas na Resolução nº 547, do Conselho Nacional de Justiça, não podem ser aplicadas de forma isolada e, portanto, não dispensam a prévia intimação da Fazenda para adoção das providências tratadas no Tema 1.184 pelo STF.

Sobre a matéria, cito precedentes deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES – Apelação nº 5000821-16.2020.8.08.0002 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 22/08/2024).

Ementa. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJES – Apelação nº 0009016-78.2013.8.08.0048 – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – Julgado em 13/11/2024).

De conseguinte,
DIVIRJO

para dar
provimento
ao recurso e, assim,
ANULAR

a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V I S T A

Eminentes pares, de início, registro que, conquanto o esforço argumentativo do recorrente, tenho me manifestado no sentido de que “
a tese da autonomia municipal não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024, uma vez que essas normas buscam otimizar o uso da máquina judiciária, respeitando o princípio da eficiência administrativa
” (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50115532420238080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Sem prejuízo disso, fato é que, conforme bem ressaltado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, não foi oportunizado ao ente municipal exequente o cumprimento das exigências previstas no Tema n. 1.148 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual a extinção do feito com base nesse fundamento mostra-se indevida e prematura.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para conhecer do recurso e anular a sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001110-05.2020.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
LAIS SOARES COM
É
RCIO DE RESTAURANTE - ME

JUIZ DE DIREITO: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a

LAIS SOARES COM
É
RCIO DE RESTAURANTE - ME
, pautando-se na tese fixada no Tema 1184, pelo STF e na Resolução 547/2024, do CNJ.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, não estarem presentes os requisitos previsto no Tema 1184, do STF e da Resolução 547/2024, do CNJ, dizendo-os inaplicáveis aos processos em curso.

Ausentes as contrarrazões.

Prefacialmente, conquanto não tenha sido realizada a prévia intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito pela ausência de interesse, não há margem a se falar em nulidade em hipóteses que tais.

O colendo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, deixa claro que:
“(i)

nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii)

"a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii)

"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente
a
o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Superada essa questão, há de ser considerado, ainda, conforme já decidiu a Suprema Corte, que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a
aplicação imediata
das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2025) Publicação: 06/05/2025).

Fixadas estas premissas, resta imperioso considerar no caso presente as disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
, não tenham sido
localizados bens penhoráveis
.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 2.415,11 (dois mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos)
, portanto, abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir,
considerando
o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

A essa realidade acresça-se que o Município de Serra possui legislação própria e específica – Lei nº 4.487/2016 - estabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência.

Diz a Lei Local:

Art. 1º
Ficam fixados como patamar
mínimo
para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I -
para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II -

para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza –
R$ 5.000,00.

Logo, o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, não tendo, contudo, guardado tal parâmetro ao tempo da propositura da presente execução fiscal, cujo valor (
R$ 2.415,11 - dois mil, quatrocentos e quinze reais e onze centavos)
revela-se
inferior

ao
patamar míni
m
o
elencado na lei.

Portanto, o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 524/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de toda essa realidade,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR